Tribunal: CARF
Processo: 10930.003229/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003229/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.698 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SILVANA MOREIRA FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o processo da Notificação de Lançamento no 2007/609450587614078, fls. 9 a 14,
resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA correspondente ao exercício
de 2007, ano-calendário 2006, que exige R$ 29.376,84 de Imposto de Renda
suplementar, R$ 22.032,63 de multa de ofício e R$ 7.232,57 de juros de mora, em
virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas e glosa de
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003229/2009-03
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.698 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003229/2009-03

2. Em 9/3/2012, foi proferido o Acórdão no 06-35.901, fls. 128 a 130, no qual foi
julgada procedente em parte a impugnação apresentada, uma vez que a contribuinte
comprovou que auferiu apenas 1/3 (um terço) dos valores apurados como omitidos pela
fiscalização. Entretanto, a alegação de que parte destes valores já haviam sido
declarados como Rendimentos de Pessoa Física não foi acatada.
3. Posteriormente, contudo, foram constatadas inconsistências nos valores que compõe a
planilha de retificação do item 5 do Voto Vencedor a que se refere o citado Acórdão,
motivo pelo qual retornam os autos para manifestação desta Turma de Julgamento.
4. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da omissão de rendimentos
atribuída à contribuinte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
Posteriormente, o colegiado promoveu a retificação do demonstrativo de cálculo
do imposto da decisão anterior, integrando-a com a nova decisão, que foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO.
A correção de inexatidões materiais decorrentes de lapso manifesto ou erro de escrita é
efetuada mediante novo acórdão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/6/2012 (fl.144), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 3/7/2012 (fl. 146), alegando, em apertada síntese, que:
- a autuação estaria eivada de vícios e irregularidades.
- as provas anexadas aos autos comprovariam seus argumentos, os quais teriam
sido aceitos pelo relator.
- o posicionamento do voto vencedor não poderia prevalecer visto que as provas
constariam dos autos, tendo sido citadas pelo relator.
- a manutenção da exigência pela maioria do colegiado pela não apresentação do
livro-caixa, faculdade concedida ao contribuinte, seria inaceitável.
- caberia ao fisco aceitar as provas carreadas pelo contribuinte, salvo se
comprovasse a inidoneidade dos documentos.
- o Fisco não teria se desincumbido do ônus que seria dele, de desqualificar os
documentos apresentados pela contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.698 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003229/2009-03

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos pela contribuinte,
conforme consubstanciado na NL à fl. 11, e mantidos parcialmente pelo colegiado de primeira
instância. O voto vencedor da decisão justificou a manutenção da exigência nos seguintes
termos:
2. A contribuinte alega que, do valor por ela recebido, R$ 25.576,24 já estariam
declarados no campo de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas,
nos meses de fevereiro e dezembro, porém, não apresenta provas para alicerçar esta
alegação, como por exemplo, o livro-caixa com a escrituração dos rendimentos
declarados.
3. A mera alegação desprovida de provas não tem o condão de alterar o
lançamento devidamente motivado, pois este consiste em ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo à
contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que alega, pois a ela caberia o
ônus de provar, ou seja, de trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto
ao fato questionado.
4. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que deve
ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao Impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos, conforme disposições contidas no Decreto 70.235, de 1972:
...
A recorrente sustenta que o ônus da prova seria do Fisco, sendo descabida a
exigência de apresentação do livro-caixa.
Entendo que resta equivocada a percepção da contribuinte sobre a situação dos
autos.
O ônus da prova do Fisco recai sobre a comprovação da omissão de rendimentos
e, sobre isso, não houve questionamento. A contribuinte confirmou o recebimento dos
rendimentos das fontes pagadoras indicadas na autuação. Portanto, não há que se falar em
deficiência probatória da infração pelo Fisco.
Na sua defesa, a contribuinte argumentou que parte dos rendimentos pertenceria a
terceiros, o que foi acatado na decisão recorrida, e que a sua parte teria constado de sua
declaração de ajuste, no campo relativo a rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Ora, o ônus da prova, no caso, é dela. O campo destinado a rendimentos recebidos
de pessoa física não permite a inclusão dos dados correspondentes a cada recebimento do mês,
apresentando valores globais, sem dados específicos de cada rendimento (fl.74).
É certo que o relator da decisão entendeu que os documentos juntados aos autos se
revelariam hábeis a confirmar a alegação da contribuinte. Nada obstante, a maioria do colegiado
se filiou ao entendimento de que seriam necessárias provas adicionais para que fosse acatada a
alegação da contribuinte, indicando a necessidade da apresentação do livro-caixa de forma a se
verificar a composição dos rendimentos informados como recebidos de pessoa física.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, a teor do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, sendo totalmente impertinente a
tentativa da contribuinte desqualificar a decisão da maioria do colegiado em face do voto do
relator originário.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.698 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003229/2009-03

No caso, entendo que somente com a verificação dos registros do livro caixa seria
possível certificar que os rendimentos foram de fato ofertados à tributação. Destaco que se trata
de a contribuinte fazer prova do erro no preenchimento de sua declaração, já que teria informado
indevidamente rendimentos recebidos de pessoa jurídica no campo relativo a rendimentos
recebidos de pessoas físicas.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer ao voto vencedor da decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital